Tribunal: TJES
Processo: 5013807-53.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013807-53.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEONICIA DA PENHA FERREIRA

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO DE ÁREA LOCALIZADA EM FAIXA DE DOMÍNIO DE FERROVIA. POSSE INJUSTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Deonicia da Penha Ferreira contra sentença proferida nos autos de ação reivindicatória c/c demolitória, ajuizada por Vale S.A., que julgou procedente o pedido para restituir à autora a faixa de domínio e a área de sua propriedade, objeto de edificação recente realizada pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a edificação promovida pela apelante em faixa de domínio de ferrovia constitui posse justa apta a afastar o direito de reivindicação da proprietária; e (
II
) estabelecer se é devida indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A edificação realizada em faixa de domínio da ferrovia caracteriza posse injusta, pois se deu em área expressamente protegida pela legislação urbanística (Lei nº 6.766/79, art. 4º, III-A), sem qualquer autorização da concessionária detentora do domínio e da titularidade da área.

A boa-fé da adquirente e o alegado desconhecimento da situação jurídica do imóvel não afastam a ilegalidade da ocupação e tampouco invalidam o direito de reaver a propriedade por meio da ação reivindicatória.

A pretensão indenizatória pelas benfeitorias realizadas é inviável, diante da ausência de alegação específica, discriminada e acompanhada de atribuição de valor na contestação, nos termos do art. 538, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A edificação realizada em faixa de domínio ferroviário, sem autorização do titular da área, configura posse injusta e não impede o exercício do direito de propriedade por meio de ação reivindicatória.

A ausência de alegação discriminada e valorada das benfeitorias na contestação inviabiliza o pedido de indenização posterior, nos termos do art. 538, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.766/1979, art. 4º, III-A; CPC, art. 538, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.941.448/SC, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14-08-2023, DJe 16-08-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5013807-53.2023.8.08.0048.

APELANTE: DEONICIA DA PENHA FERREIRA.

APELADA: VALE S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se
de
apelação interposta
por Deonicia da Penha Ferreira
em face d
a
respeitável sentença
i
d 15892975,
prof
erida
nos autos da “AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DEMOLITÓRIA - COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
proposta contra ela por
Vale S.A.
, que julgou “procedente o pedido, para restituir definitivamente à autora a faixa de domínio e área de propriedade individualizadas na exordial”.

Nas razões do recurso
(id 15892976
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “não invadiu o imóvel injustamente, tendo adquirido o bem de forma justa e honesta, pagando e investindo valores com intuito de fazer dali sua moradia. No caso em tela, a Apelante estava exercendo seus direitos possessórios do bem, pois, à época da compra, acreditou se tratar de propriedade idônea”;
2) “não se utilizou de mecanismos ilegais para adquirir o imóvel em comento, frisa-se o direito inerente as benfeitorias realizadas por ela, quando da construção do imóvel para sua moradia”; e 3) “melhor sorte não assiste a Apelada, senão ter que indenizar a Apelante pelas benfeitorias realizadas no imóvel, garantindo-se o direito de retenção a mesma, conforme muito bem elencado na peça contestatória. O valor poderá ser apurado em Liquidação de Sentença”
.

Requereu
que seja provido o recurso e reformada a sentença “para julgar improcedentes os pedidos autorais”.

O recurso não deve ser provido.

O art. 4º, inc. III-A, da Lei n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, prevê que “Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos... ao longo da faixa de domínio das ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado”.

A propósito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Faixa de domínio e área non aedificandi são termos que definem faixas de terreno com diferentes finalidades. A faixa de domínio abrange o terreno ao longo de uma rodovia, ferrovia ou canal que pertence ao Estado ou à Concessionária responsável pela sua gestão. Nas rodovias, a faixa de domínio é, geralmente, constituída pelas pistas de rolamento, canteiros, obras de arte, acostamentos, sinalização e faixa lateral de segurança. III - A área non aedificandi abrange faixa de terreno onde não é permitida a construção de edificações e, tipicamente, fica localizada próxima a cursos d'água, encostas íngremes, áreas de preservação permanente e outros locais caracterizados por riscos para a segurança e o meio ambiente. Essas áreas podem estar localizadas em qualquer parte da cidade e geralmente estão definidas pelo plano diretor municipal ou outras legislações urbanísticas” (AgInt no REsp n. 1.941.448/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14-8-2023, DJe de 16-8-2023).

No caso, restou comprovado que a apelante edificou em área abrangida pela faixa de domínio da apelada. Nessa ordem de ideias, a pretensão recursal não deve ser acolhida, preservando-se o exercício da
rei vindicatio
, atributo do direito de propriedade, pela autora.

Por sinal, na respeitável sentença está expresso que “a autora comprovou seu domínio com os documentos dos ids. 26178228 e 26178230, os quais, com as fotografias que individualizam o bem (id. 26178239), evidenciam que se trata de área de seu domínio, pois além de ser concessionária da ferrovia, também adquiriu área limítrofe à da estrada de ferro a fim de ampliar a faixa de domínio da ferrovia. As provas coligidas aos autos evidenciam, outrossim, o exercício da posse injusta pela ré, que construiu sobre área não edificável, nos termos do art. art. 4º, inc. III-A, da Lei n. 6.766/79, o que por si só torna irregular a ocupação e edificação feita no local. Vale frisar, outrossim, que as imagens colacionadas no id. 26178239 indicam que se trata de construção recente, de modo que sequer haveria tempo para aquisição originária da propriedade pelo decurso do tempo, tese que, aliás, sequer foi aventada pela requerida. Inclusive, a própria demandada alega que construiu em faixa de domínio da autora, sendo, portanto, fato incontroverso. Aliás, em sua defesa, a ré se limita a invocar que adquiriu o imóvel de boa-fé, o que, por si só, é insuficiente para desconstituir a pretensão autoral, assim como é irrelevante a quantidade de imóveis edificados na área em litígio e de quem ela comprou o bem, como oportunamente salientado na decisão saneadora, por fugir ao escopo desta lide”.

A alegação da recorrente referente à aquisição da propriedade do imóvel não prospera tendo em vista que foi uma compra e venda a
non domino
.

Por fim, a pretensão de recebimento de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel pela apelante não pode ser acolhida. A propósito, o art. 538, §1º do CPC prevê que “A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor”. No caso, a ré não observou tal previsão legal, conforme se observa na contestação apresentada por ela no id 15892952.

P
osto isso,
nego
provimento
à apelação e majoro a verba honorária sucumbencial devida pel
a
apelante em
2
% (
dois
por cento),
mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade dela
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.